Tribunal: TJDFT
Processo: 0037446-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS VENDEDORA E FORNECEDORA DE MÓVEIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas segundo as alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

3. Comprovado nos autos a relação comercial entre as rés de venda e fornecimento de móveis, ambas respondem solidariamente pelo inadimplemento do contrato firmado com o consumidor.

4. Segundo o Código de Processo Civil, cada litigante vencedor e vencido em parte do pedido deve arcar com o pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, salvo nos casos de sucumbência mínima, em que o perdedor deverá responder por inteiro pelas despesas processuais.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.